Tribunal: STF
Processo: Ext 1983
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA RÚSSIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, COM AS RESSALVAS EXPRESSAS NO VOTO.

    I - O extraditando é procurado para responder, na Rússia, pelos pelos crimes de “fraude em escala especialmente grande”, “como parte de um grupo organizado”, conforme previsão da seção 4, artigo 159, do Código Penal do mesmo país.

    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente, no Brasil, no art. 171, do Código Penal: crime de estelionato.

    III - A dupla punibilidade está satisfeita, inocorrendo o transcurso prescricional, seja pela legislação estrangeira, seja pela legislação brasileira.

    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.

    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.

    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017, com as demais advertências expressas no voto.